Tribunal: TJDFT
Processo: 0003835-17.2016.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. PROVA JUNTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO TERMO INICIAL DO VÍNCULO AFETIVO PARA FINS DE PARTILHA DE BEM IMÓVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ANTES DO RECEBIMENTO DO BEM. PATRIMÔNIO COMUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A documentação juntada após a interposição do recurso de apelação não pode ser apreciada quando constatada a ausência de comprovação de motivo que impediu a parte de fazer a juntada das provas no momento oportuno. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. São elementos essenciais para a configuração da união estável a publicidade, a continuidade, a estabilidade e o objetivo de constituição de família; por outro lado, como elementos acidentais temos o tempo, a prole e a coabitação.
3. Das provas colacionadas aos autos, é possível constatar que as partes eram vistas como marido e mulher na vizinhança onde residiam. Ademais, os depoimentos testemunhais demonstram que, logo após o recebimento do lote localizado no Riacho Fundo/DF, as partes passaram a residir juntos no referido bem, inferindo-se, portanto, que o vínculo afetivo estável iniciou-se anteriormente ao recebimento do imóvel.
4. Estando demonstrada a existência do vínculo afetivo marital entre as partes, antes de 1997, quando ocorreu o recebimento do lote, escorreita a sentença que determinou a partilha do bem na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, tendo em vista que se trata de patrimônio comum.
5. A quebra do dever de fidelidade implica o descumprimento de um dever conjugal, mas não desconstitui a união estável, que, como já tido, se configura pelos requisitos da publicidade, continuidade e estabilidade da relação, tendo como o objetivo a constituição de família, o que, no caso, restou atendido, inclusive porque as partes estavam juntas por muitos anos e tiveram três filhos.
6. Recurso desprovido.